Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713050-76.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PREMIER VEICULOS LTDA APELADO: SANDRO MARCELO MANO DE FARIAS 24186830282 D E S P A C H O PREMIER VEÍCULOS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 30591160. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator